Tribunal: STF
Processo: ARE 1542523
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. URP DE ABRIL/1988 (3,77%). SUPRESSÃO DA PARCELA. REAJUSTE EM NOVEMBRO/1998. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ABSORÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.



    1. Apelação interposta pela parte autora, servidora pública federal aposentada do INCRA, contra sentença que, com fundamento no artigo art. 485, VI, do CPC, julgou extinto o cumprimento de sentença, ao fundamento que nada existe a ser executado nos presentes autos porque a decisão da ação coletiva n. 0003320-18.2013.4.03.6100 limitou-se a estabelecer que não haveria prescrição do fundo de direito para o pagamento do percentual de 3,77% referentes à URP de abril/maio de 1988 e porque o reajuste pretendido foi abrangido pelas novas estruturas da carreira feitas pelo INCRA. Condenada a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) do valor pedido em execução, nos termos do art. 85, § 3º do CPC.



    2. Não há amparo legal para que os servidores públicos, que foram contemplados com a reestruturação de suas carreiras, permaneçam recebendo a parcela referente a URP de abril de 1988, a qual foi absorvida pelo novo padrão remuneratório.



    3. O STF, sob o regime de repercussão geral, em caso no qual se discutia a alegação de incorporação definitiva de percentual referente à URP, já afirmou que o ato judicial que reconhece o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório tem sua eficácia limitada à superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (RE n. 596663, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, DJE 26/11/2014).



    4. Considerando que o pagamento da URP de abril de 1988 decorreu de decisão judicial, por meio da qual houve o reconhecimento do direito à incorporação do percentual de 3,775%, a apuração de eventuais diferenças referentes ao reajuste fica limitada ao momento em que obtida majoração remuneratória suficiente à absorção promovida.



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que as diferenças relativas à URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%), e que eventual diferença a ser paga é devida apenas até outubro de 1988, último mês em que constatadas as diferenças



    6. Conforme entendimento firmado no julgamento do RE n. 596.663 pelo Supremo Tribunal Federal sob o tema 494, com a superveniência da incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos a partir de novembro de 1988 e ainda com a restruturação na carreira em 2004 e 2008, a sentença que reconheceu o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia.



    7. Majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11 do CPC).



    8. Apelação da parte autora a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente